Tribunal: STF
Processo: HC 77010
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-24
Data de publicação: 1998-11-24

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegada impossibilidade de o paciente cumprir
a pena no regime determinado na sentença, por não existir, na comarca,
casa do albergado. 3. Questão que deve ser submetida, primeiramente, ao
juiz da execução. 4. Habeas corpus não conhecido, nesse ponto. 5. A
simples obtenção de parcelamento administrativo não é causa de extinção
da punibilidade. Benefício que só se assegura quando a dívida for
integralmente satisfeita, antes do recebimento da denúncia. Lei n.º
9.249/95, art. 34. 6. Na hipótese, o débito só foi quitado após a
confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça. 7. Habeas corpus
indeferido e cassada a liminar.